Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-46.2020.8.11.0101
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE IMÓVEL RURAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES POR MEIO DE CPRs ENTREGUES AO PORTADOR LEGÍTIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural com cláusula resolutiva, firmado por escritura pública, com fundamento na inadimplência de parcelas vencidas nos anos de 2019 e 2020.
2. Alegação de que os pagamentos foram feitos a herdeiro que não detinha poderes legais para receber ou dar quitação. Pretensão de reconhecimento de inadimplemento, rescisão do contrato e reintegração de posse. Sentença reconheceu a validade da quitação mediante pagamentos ao herdeiro portador das cártulas, com base na prova documental e testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as CPRs apresentadas pelo comprador se referem às obrigações previstas na escritura pública de compra e venda firmada em 2018; e (ii) saber se o pagamento das parcelas vencidas em 2019 e 2020 ao herdeiro Juvemar Velozo, após o falecimento dos vendedores e sem poderes formais, é válido e suficiente para afastar a mora e impedir a rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As CPRs quitadas possuem correspondência com as obrigações pactuadas na escritura pública, conforme declaração firmada pelo então procurador dos vendedores em 13.07.2018.
4. A posse legítima das CPRs, aliada à ausência de impugnação de sua autenticidade, autoriza o reconhecimento da quitação com base no princípio da cartularidade.
5. O pagamento ao portador legítimo dos títulos de crédito é eficaz, mesmo após o falecimento dos outorgantes da procuração, não havendo prova de má-fé por parte do comprador.
6. Eventuais divergências quanto ao valor de mercado do imóvel ou outras suspeitas não têm o condão de desconstituir o contrato nem as quitações efetuadas.
7. Aplicação subsidiária da teoria do adimplemento substancial, diante do cumprimento de parcela significativa das obrigações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A entrega da Cédula de Produto Rural ao portador legítimo do título configura quitação válida da obrigação, nos termos do princípio da cartularidade. 2. O pagamento ao herdeiro detentor das CPRs, ainda que sem poderes formais após o falecimento dos promitentes vendedores, é eficaz para fins de adimplemento, na ausência de má-fé ou prova de inadimplemento.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 108, 310 e 312; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1o, IV; Lei no 8.929/1994, art. 1o e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 0014390-88.2016.811.0015, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.11.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000087-46.2020.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (APELANTE), MARCIO ROQUE DA SILVA - CPF: 169.331.598-09 (ADVOGADO), VINICIUS BERTUSSI VELOZO - CPF: 065.630.129-57 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS ZANIBONI - CPF: 054.573.329-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (APELANTE), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (APELANTE), SEBASTIAO DE MEDEIROS DIAS - CPF: 350.801.406-15 (APELADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ASSISTENTE), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE RAIMUNDO VELOZO (APELANTE), ESPÓLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO (APELANTE), RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (APELADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (APELADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (APELADO), LUIZ GUILHERME MEYER - CPF: 286.376.749-68 (ADVOGADO), ANA PAULA GALBIATTI CAMPOS EXPOSTO - CPF: 396.855.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE IMÓVEL RURAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES POR MEIO DE
CPRs
ENTREGUES AO PORTADOR LEGÍTIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural com cláusula resolutiva, firmado por escritura pública, com fundamento na inadimplência de parcelas vencidas nos anos de 2019 e 2020.

2.

Alegação de que os pagamentos foram feitos a herdeiro que não detinha poderes legais para receber ou dar quitação. Pretensão de reconhecimento de inadimplemento, rescisão do contrato e reintegração de posse. Sentença reconheceu a validade da quitação mediante pagamentos ao herdeiro portador das cártulas, com base na prova documental e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as
CPRs
apresentadas pelo comprador se referem às obrigações previstas na escritura pública de compra e venda firmada em 2018; e (
ii
) saber se o pagamento das parcelas vencidas em 2019 e 2020 ao herdeiro
Juvemar
Velozo, após o falecimento dos vendedores e sem poderes formais, é válido e suficiente para afastar a mora e impedir a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As
CPRs
quitadas possuem correspondência com as obrigações pactuadas na escritura pública, conforme declaração firmada pelo então procurador dos vendedores em 13.07.2018.

4.

A posse legítima das
CPRs
, aliada à ausência de impugnação de sua autenticidade, autoriza o reconhecimento da quitação com base no princípio da cartularidade.

5.

O pagamento ao portador legítimo dos títulos de crédito é eficaz, mesmo após o falecimento dos outorgantes da procuração, não havendo prova de má-fé por parte do comprador.

6.

Eventuais divergências quanto ao valor de mercado do imóvel ou outras suspeitas não têm o condão de desconstituir o contrato nem as quitações efetuadas.

7.

Aplicação subsidiária da teoria do adimplemento substancial, diante do cumprimento de parcela significativa das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrega da Cédula de Produto Rural ao portador legítimo do título configura quitação válida da obrigação, nos termos do princípio da cartularidade. 2. O pagamento ao herdeiro detentor das
CPRs
, ainda que sem poderes formais após o falecimento dos promitentes vendedores, é eficaz para fins de adimplemento, na ausência de má-fé ou prova de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, III, 108, 310 e 312; CPC,
arts
. 373, I e II, 489, §1o, IV; Lei no 8.929/1994, art. 1o e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
0014390-88.2016.811.0015, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelos Espólios de Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes Velozo, representados pelo inventariante
Jacimar
Velozo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou improcedente a
Ação de Rescisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel por Escritura Pública com Cláusula Resolutiva
, ajuizada pelos em face de Sebastião de Medeiros Dias, em litisconsórcio passivo com os também herdeiros Jaira Velozo, Jonas Velozo e
Juvemar
Velozo.

Na inicial, os autores alegaram que o réu deixou de cumprir cláusulas de contrato de compra e venda de imóvel rural, firmado por escritura pública com cláusula resolutiva, deixando de pagar as parcelas vencidas em 2019 e 2020, razão pela qual requereram a rescisão do contrato e a reintegração de posse dos imóveis objeto do ajuste.

O Juízo de origem reconheceu a validade da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre os espólios autores e o réu Sebastião de Medeiros Dias, bem como a emissão das respectivas Cédulas de Produto Rural (
CPRs
). Assinalou que a controvérsia
restringia-se
à quitação das parcelas vencidas em março de 2019 e março de 2020.

A partir da análise dos documentos e dos depoimentos colhidos em audiência, especialmente do próprio réu e dos herdeiros
Juvemar
, Jaira e Jonas Veloso, o magistrado concluiu que houve quitação das parcelas questionadas, mediante entrega das
CPRs
ao Sr.
Juvemar
Veloso, que, segundo os elementos dos autos, atuava como responsável pela entrega das cártulas e recebimento das prestações.

O juízo aplicou o princípio da cartularidade, reconhecendo que a posse legítima dos títulos por
Juvemar
confere eficácia à quitação perante o emitente, sobretudo diante da ausência de impugnação quanto à autenticidade das
CPRs
entregues e da inexistência de prova de inadimplemento por parte do réu.

Ao final, julgou improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa .

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que houve equívoco na sentença ao reconhecer a validade dos pagamentos feitos por Sebastião de Medeiros Dias ao assistente litisconsorcial
Juvemar
Veloso após o falecimento dos outorgantes da procuração. Alegam que os pagamentos realizados em 2019 e 2020 foram feitos a pessoa sem poderes legais para receber ou dar quitação das obrigações, o que violaria o disposto nos
arts
. 104, III, 108, 310 e 312 do Código Civil, bem como o art. 489, §1o, IV, do CPC. Requerem a reforma da sentença e o reconhecimento da inadimplência, com a consequente rescisão do contrato e reintegração de
posse .

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados Jaira Veloso, Jonas Veloso e
Juvemar
Veloso, nas quais sustentam a manutenção da sentença, defendendo a quitação das parcelas de 2019 e 2020 por meio da entrega das
CPRs
e recebimento pelo assistente
Juvemar
, conforme reconhecido pelo juízo a quo com base em prova documental e testemunhal. Alegam que o princípio da cartularidade das
CPRs
confere validade à quitação efetuada, independentemente da discussão sobre representação pós-morte, e que a apelação carece de elementos que desconstituam os fundamentos da
sentença .

Após informar que o ora inventariante foi afastado do encargo em 11.6.2023, na Ação n. 0006592-73.2021.8.16.0173 que tramita na Vara e Família de Umuarama, pedem o desprovimento do apelo.

Restou informado, no id. 248823661, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento no 0097822-65.2023.8.16.0000 que manteve
Jacimar
Velozo
como inventariante dos Espólios de
Raimundo Velozo e de Alcinda Fernandes
aqui apelantes.

Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Espólios recorrentes (id. 259651175) que fizeram o preparo (id. 262804299).

O réu Sebastião de Medeiros Dias não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ CARLOS DE SOUZA AURICCHIO, OAB/SP 199033

V O T
O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Argumentam os apelantes que o feito deveria ter sido suspenso e processado em conjunto com a Ação de Consignação em Pagamento n.o 1000118-32.2021.8.11.0101, proposta pelo réu em face do espólio, por versarem ambas as ações sobre as mesmas obrigações contratuais. Sustenta que a tramitação e julgamento separados violaram os princípios da economia processual, segurança jurídica e congruência, resultando em possível nulidade por ofensa ao devido processo legal.

Todavia, verifica-se dos autos da referida ação de consignação em pagamento, que a tramitação do feito foi suspensa em razão da prejudicialidade reconhecida em relação à rescisão contratual.

Portanto, considerando que a consignação será resolvida conforme resultado da presente demanda, não há qualquer prejuízo aos apelantes ou à correta solução da lide.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da validade da quitação das parcelas vencidas nos anos de 2019 e 2020, referentes ao contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre os espólios apelantes e o réu Sebastião de Medeiros Dias, e, por conseguinte, à existência ou não de inadimplemento contratual capaz de ensejar a rescisão do pacto e a reintegração de posse.

CONTEXTO FÁTICO

Extrai-se que Raimundo Velozo e Alcinda Fernandes Velozo eram proprietários de um Lote de Terras com área de 2.483,00 hectares denominado Fazenda
Maracajú
, localizado no Município de União do Sul/MT. A matrícula original (no 5.129) foi subdividida em três: no 5.237 (Fazenda
Maracajú
I - 567,1706 ha), no 5.238 (Fazenda
Maracajú
II - 496,5314 ha) e no 5.239 (Fazenda
Maracajú
III - 1.343,2009
ha
).

Em 15.09.2017, os proprietários outorgaram procuração pública para seu filho
Juvemar
Velozo, que, em 07.06.2018, vendeu as matrículas 5.237 e 5.238 para o requerido Sebastião de Medeiros Dias pelo preço de R$ 3.100.000,00, sendo o pagamento pactuado em 7 prestações anuais, representadas por cédulas de produto rural em caráter pro-solvendo, da seguinte forma:

11.220 sacas de soja para 10/03/2019;

8.500 sacas de soja para 10/03/2020;

8.500 sacas de soja para 10/03/2021;

8.500 sacas de soja para 10/03/2022;

8.500 sacas de soja para 10/03/2023;

8.500 sacas de soja para 10/03/2024;

8.500 sacas de soja para 10/03/2025.

Os vendedores Raimundo Velozo e Alcinda Fernandes Velozo faleceram em 15.12.2018 e 18.09.2019, respectivamente, portanto, após a realização do negócio jurídico.

Foi aberto inventário dos bens de Raimundo Velozo em 04/03/2019, sendo inicialmente nomeada inventariante a viúva Alcinda, e após seu falecimento, o filho
Jacimar
Velozo assumiu a inventariança de ambos os espólios.

O atual inventariante
Jacimar
Velozo propôs a presente ação de rescisão contratual, alegando que o comprador deixou de efetuar o pagamento das duas primeiras parcelas, vencidas em 10.03.2019 e 10.03.2020, mesmo após ter sido notificado extrajudicialmente por duas vezes, em 08.03.2019 e 01.04.2019 acerca da abertura do inventário e falecimento dos alienantes.

No entanto, os demais filhos do casal falecido -
Juvemar
, Jonas e Jaira - ingressaram no processo como terceiros interessados e defenderam a validade do negócio jurídico, sustentando que o comprador Sebastião estava adimplente com suas obrigações e que a Escritura Pública foi lavrada para formalizar compromisso de compra e venda firmado em 2015.

O juízo de origem determinou que os autores/apelantes apresentassem as
CPRs
vinculadas à Escritura Pública de Compra e Venda (despacho id. de origem 29104898, fls. 811), mas os espólios informaram que não possuíam as cártulas e que não havia registro das
CPRs
no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente, conforme petição de fls. 813/814 (id. de origem 31201585) e documentos de fls. 815/858 (id. de origem 31201586, 31201587, 31201588, 31201589, 31202241, 31202242, 31202243 e 31202250). Sustentaram, assim, que as
CPRs
vinculadas à escritura pública jamais foram emitidas.

Todavia, os herdeiros intervenientes esclareceram que a alienação da fazenda ocorreu em 2015 por meio de compromisso de compra e venda, que foi formalizado na escritura pública de 2018, afirmando que as Cédulas de Produtor Rural (
CPRs
) quitadas já teriam sido entregues ao comprador. Foram juntados a promessa de compra e venda (id. 31391530) e termo de declaração firmado por
Juvemar
Velozo, na qualidade de procurador de Raimundo Veloso, em 13/07/2018, em que reconheceu que houve o resgate das referidas
CPRs
emitidas pelo comprador Sebastião Medeiros, ficando resolvida a condição prevista na escritura de compra e venda da Fazenda Maracaju (id 180831990).

Os documentos visaram rebater alegações do herdeiro dissidente (autor), e os demais herdeiros afirmaram que este não participou da negociação e equivocadamente
cocnluiu
que as
CPRs
não foram emitidas. Ao final, requereram a improcedência da ação por ausência de comprovação de mora. (págs. 860/861, id. de origem 31391517).

O comprador Sebastião de Medeiros Dias (id. 37208726), por sua vez, confirmou que adimpliu as parcelas objeto da ação e juntou comprovação do resgate das duas cártulas referentes às parcelas 1 e 2 descritas na Escritura Pública, quais sejam: 1) – 11.220 (onze mil, duzentas e vinte) sacas de soja, para o dia 10/03/2019; 2) – 8.500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para o dia o dia 10/03/2020.

Trouxe aos autos, ainda, as
CPRs
referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 (ids. 37290583, 37291493 e 37291498), anteriores à Escritura Pública e pagas conforme compromisso de compra e venda firmado em 2015.

Afirmou, em síntese, que “
Os pagamentos foram efetuados a quem detêm os poderes contratuais para recebimento e quitação das parcelas, no caso Sr.
Juvemar
Veloso, portador das Cédulas do Produtor Rural emitidas pelo Réu, a quem incumbe devolvê-las ao seu emissor quando da liquidação das parcelas; (...) que, as notificações extrajudiciais exaradas por
Jacimar
Veloso que datam de 08/03/2019 e 01/04/2019, não tinham o condão de modificar o tempo, modo e lugar de cumprimento da obrigação, mormente porque o notificante não possuía atribuição de poderes de inventariança, a qual estava a cargo da cônjuge sobrevivente, que permaneceu no compromisso até o dia de seu falecimento, 18/09/2019 e que não houve por parte dela nenhuma notificação ou citação ao Réu acerca do tema
.”

ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A instrução processual na origem teve como foco a apuração da ocorrência dos pagamentos e a forma de quitação das parcelas alegadamente inadimplidas (2019 e 2020), bem como de eventual nulidade do negócio jurídico.

Quanto aos pagamentos, além das
CPRs
resgatadas, especificamente relativas às parcelas reclamadas na inicial, consta nos autos recibo e declaração em relação às parcelas vencidas antes da lavratura da escritura pública.

Firmada em 13.07.2018 pelos promitentes vendedores, representados pelo procurador
Juvemar
Velozo, os vendedores declaram ter recebido as cédulas rurais mencionadas na escritura de compra e venda, dando quitação. O documento estabelece expressamente que "
as
CPRs
mencionadas na escritura de compra e venda encontram-se em poder do procurador dos declarantes
" e lista detalhadamente as
CPRs
correspondentes a cada parcela, com seus respectivos vencimentos.

Em seu depoimento,
Juvemar
Velozo, que era procurador dos promitentes vendedores, afirmou que "
o Sr. Sebastião realizou os pagamentos corretamente todo ano e entregou ao requerido a CPR como forma de comprovante de pagamento
." Declarou ainda que o pagamento era feito mediante depósito da soja em silos, e quando seu pai estava vivo, este autorizava a venda, que era então efetivada por
Juvemar
. Após o falecimento dos pais, afirmou que os pagamentos continuaram da mesma forma, sendo a soja depositada, vendida, e o valor repassado parcialmente a sua mãe e irmã.

O comprador Sebastião de Medeiros Dias, por sua vez, confirmou ter feito os pagamentos diretamente a
Juvemar
, mesmo após tomar conhecimento do falecimento dos vendedores, por entender que ele era o detentor das
CPRs
e possuía procuração. Afirmou que depositava a soja nos armazéns de Cláudia/MT e União do Sul/MT, conforme combinado, e que posteriormente vendia a soja e repassava o valor a
Juvemar
.

Importante destacar que o inventariante
Jacimar
Velozo não apresentou nos autos nenhuma CPR em sua posse, estando todas em poder de
Juvemar
Velozo (as ainda não vencidas) e Sebastião de Medeiros Dias (
CPRs
quitadas de 2016 a 2020).

Assim, em princípio, a instrução processual demonstrou que o réu Sebastião fez o pagamento e resgate das
CPRs
vencidas em 2019 e 2020, ao contrário do alegado na inicial.

Comprovou, ainda, que as cártulas apresentadas como prova de adimplemento têm correspondência com o negócio jurídico que os autores visam rescindir.

A apelação cível interposta pelos Espólios veicula um conjunto de insurgências que delimitam a controvérsia recursal em dois eixos centrais, a seguir analisados:

DOS FUNDAMENTOS ALEGADOS PARA A RESCISÃO CONTRATUAL.

Correspondência das
CPRs
apresentadas pelo réu (e pelos demais herdeiros) ao contrato escriturado.

Questiona-se, nas razões de apelação, se as
CPRs
apresentadas pelo réu se referem, de fato, à escritura pública de 2018, ou a contrato anterior, firmado em 2015.

Os apelantes sustentam que os documentos utilizados para comprovar a quitação, e que ensejaram a improcedência do pedido rescisório, estariam desvinculados da obrigação específica discutida nestes autos, inviabilizando o reconhecimento do adimplemento e justificando a rescisão do contrato escriturado. Argumentam, que houve simulação e fraude no valor declarado na Escritura Pública (R$ 3.100.000,00), o qual não corresponde ao valor de mercado, estimado em R$ 20.000.000,00 e que a sentença não analisou as provas apresentadas quanto à discrepância de valores e ao caráter simulado do negócio jurídico, conforme exige o art. 167 do Código Civil.

Todavia, o vínculo entre as
CPRs
resgatadas e o negócio jurídico discutido nos autos ficou comprovado e, embora alguns dos títulos não correspondam literalmente às parcelas citadas na escritura pública, possuem perfeita correspondência com o contrato de promessa de compra e venda (ID. 31391530) e, atualmente, também com a escritura pública (ID. 28993966). Como ficou esclarecido na instrução, as
CPRs
anteriormente emitidas permaneceram como forma de pagamento na Escritura Pública lavrada em 2018.

No id. 180831990 constam recibo e declaração dos promitentes vendedores, firmada por seu procurador
Juvemar
Velozo em 13.7.2018, no qual declaram ter recebido as cédulas rurais, descrevendo o negócio em questão:

“
RAIMUNDO VELOZO, (...), e sua esposa ALCINDA FERNANDES VELOZO, (...), neste ato representados por seu bastante PROCURADOR;
Juvemar
Velozo, (...), considerando que em 201 firmaram promessa de compra e venda de 1.202,4186 ha da Fazenda Maracaju localizada na Cidade de União do Sul-MT, oportunidade em que,
n ano de 2016 nos foram entregues 11 (onze) Cédulas de Produtor
Rura
emitidas pelo Promissário Comprador Sebastião de Medeiros Dias em favor de Raimundo Velozo, nos termos da Cláusula 3 da minuta; e considerando a confecção definitiva da escritura pública de compra e venda da área prometida a venda (Fazenda Maracaju, Matrículas 5,237 e 5.238
RGl
Cláudia-MT), e a forma de pagamento com
CPRs
em caráter pró-solvendo, vêm, declarar e referendar que as
CPRs
mencionados nas respectivas escrituras já encontra-se em poder dos declarantes, por serem as mesmas emitidas em 2016.

Ou seja, as seguintes
CPRs
mencionadas na escritura de compra e venda encontra-se em poder do procurador dos declarantes:
- CPR de 11.220 (onze mil, duzentos e vinte) sacas de soja para março de dois mil e dezenove; - CPR de 8,500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte; -CPR de 8.500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte e um; -CPR de 8.500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte e dois; - CPR de 8.500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte e três; - CPR de 8,500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte e quatro; - CPR de 8.500 (oito mil e quinhentos) sacas de soja para março de dois mil e vinte e cinco;
Por fim, com o resgates das referidas
CPRs
pelo Comprador Sebastião Medeiros, fica resolvida a condição prevista na escritura de compra e venda da Fazenda Maracaju (Matrículas 5.237 e 5.238 RGI Cláudia-MT). Sinop, 13 de julho de 2018.
”.

Portanto, não havendo comprovação de vício no negócio jurídico, que foi firmado por quem detinha poderes para tanto, e considerando que o pagamento estava sendo feito, conforme afirmado pelo próprio então procurador dos promitentes vendedores, a relação entre as
CPRs
apresentadas e a Escritura Pública que embasa a ação restou plenamente comprovada.

Além disso, o atual valor de mercado da propriedade, assim como outras alegações circunstanciais sobre suspeitas de fraude e desvio de valores da herança, trazidas pelos autores, não são suficientes para rechaçar os documentos comprobatórios do adimplemento da obrigação pelo réu, tampouco autorizam a desconsideração das cláusulas livremente estipuladas, em respeito ao princípio do
pacta
sant
servanda.

Validade da quitação das parcelas vencidas em 2019 e 2020

Admitidos os pagamentos realizados pelo réu Sebastião, a controvérsia principal reside em avaliar se os pagamentos realizados ao herdeiro e procurador
Juvemar
Veloso, após o falecimento dos outorgantes da procuração, são válidos e eficazes para fins de quitação.

Ficou incontroverso nos autos que o réu Sebastião tinha ciência do falecimento de Raimundo, ocorrido em 15.12.2018, conforme confessou em depoimento, pois foi notificado em 08.03.2019 para depositar as parcelas no inventário. Apesar disso, o réu continuou efetuando os pagamentos a
Juvemar
, inclusive as parcelas de 03/2019 e 03/2020, conforme afirmaram em seus depoimentos.

Diante da previsão contratual expressa, o regate das
CPRs
emitidas pelo comprador constitui prova da quitação das parcelas ajustadas, à luz dos princípios da representação e da cartularidade.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esta regra fundamental orienta a análise dos elementos de convicção nos autos.

A análise acurada dos autos revela que os autores não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes competia, pois não juntaram aos autos nenhuma das Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) que alegam estarem inadimplidas. Também não apresentaram outros documentos comprobatórios que demonstrassem de forma inequívoca a inadimplência das parcelas vencidas em 10.03.2019 e 10.03.2020, tendo inclusive admitido que foram pagas, mas a quem não detinha poderes para dar quitação.

Ou seja, os autores limitaram-se a juntar certidões cartorárias sobre a inexistência de registro das
CPRs
, para provar que o comprador não cumpriu sua obrigação. No entanto, a ausência de registro não comprova, por si só, que tais títulos não foram emitidos ou que não foram honrados pelo promitente comprador.

O princípio da cartularidade, basilar no direito cambiário, estabelece que o direito materializado no título de crédito está intrinsecamente ligado ao documento que o representa, de modo que quem detém o título é quem legitimamente pode exercer os direitos nele incorporados.

As Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) são títulos de crédito que se submetem a este princípio, conforme expressamente previsto na Lei no 8.929/94. Assim, conforme destacado na jurisprudência citada pela própria sentença: "
A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria, ou seja, título de crédito líquido e certo
" (TJ-MT 00143908820168110015).

Nesse contexto, o portador legítimo das
CPRs
é quem detém o poder de exigir o cumprimento da obrigação nela contida. No caso em tela, conforme demonstrado nos autos, o assistente litisconsorcial
Juvemar
Velozo era o portador das
CPRs
, conforme reconhecido inclusive pelo autor em sua manifestação de id. 31201585.

Por sua vez, o réu Sebastião de Medeiros Dias desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor - o adimplemento das parcelas questionadas.

A prova desse adimplemento se deu por meio da apresentação das
CPRs
resgatadas referentes às parcelas já pagas (
IDs
37230755 e 37208738); do depoimento do assistente litisconsorcial
Juvemar
Velozo, que confirmou o recebimento regular das parcelas; e da declaração e recibo firmados em 13.07.2018 (ID 180831990), em que os vendedores, por seu procurador
Juvemar
Velozo, atestam estar de posse das
CPRs
mencionadas na escritura.

O pagamento das
CPRs
ao portador legítimo constitui adimplemento válido da obrigação, conforme o princípio da cartularidade. O promitente comprador, ao efetuar o pagamento à pessoa que detinha as
CPRs
, agiu em conformidade com as práticas mercantis e com os princípios que regem os títulos de crédito.

Nesse contexto, para a invalidação dos pagamentos efetuados ao portador das
CPRs
, seria necessário comprovar a má-fé do comprador, o que não ocorreu no presente caso.

O conhecimento do falecimento dos vendedores, por si só, não configura má-fé do comprador ao realizar os pagamentos ao portador dos títulos. A teor do direito cambiário, o pagamento deve ser feito à pessoa que detém o título, sendo
esta
a única legitimada a recebê-lo e a dar quitação.

O réu Sebastião, ao efetuar os pagamentos ao portador das
CPRs
, agiu em conformidade com os princípios que regem os títulos de crédito, não se podendo presumir má-fé em sua conduta. As notificações recebidas pelo réu não modificam esta conclusão, pois o que legitima o recebimento do pagamento é a posse do título, e não a qualidade de inventariante ou de herdeiro, tampouco o
mandato
outorgado ao tempo da escritura pública.

Ademais, o "Termo de Recibo e Declaração" (ID 180831990) firmado pelos vendedores em 13.07.2018 expressamente declara que "
as
CPRs
mencionadas na escritura já
encontram-se
em poder dos declarantes
", dano como resolvida a cláusula correspondente.

Assim, justifica-se a atitude do comprador de pagar ao Sr.
Juvemar
, já que, como portador dos títulos, estaria legitimado a receber os pagamentos correspondentes.

Por fim, ainda que se considerasse controverso o pagamento das parcelas de 2019 e 2020, caberia a aplicação da teoria do adimplemento substancial, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como impeditiva da rescisão contratual quando já cumprida parte significativa da obrigação.

No presente caso, conforme informado na ação de consignação em pagamento, o promitente comprador já teria pagado 5 das 10 parcelas previstas, e ainda consignou em pagamento outras 3 parcelas. Assim, mesmo na pior das hipóteses, haveria adimplemento de pelo menos 80% do valor total do contrato, o que caracterizaria adimplemento substancial e impede a rescisão.

Diante do exposto, conclui-se que os autores não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de provar as alegadas nulidades no negócio jurídico e nas
CPRs
correspondentes, enquanto o réu demonstrou o adimplemento das parcelas mediante pagamento ao portador das
CPRs
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025